Tribunal: TJMT
Processo: 0005958-95.2007.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005958-95.2007.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/Importação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), DORNELES E CUNHA DORNELES LTDA - CNPJ: 01.657.995/0001-20 (EMBARGADO), ANTONIO AVILMAR GONCALVES DORNELES - CPF: 369.941.549-04 (EMBARGADO), DELIRIA CUNHA DORNELES - CPF: 903.534.809-59 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto em apelação, mantendo decisão que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal. O embargante alega omissão quanto a pedido de citação por Oficial de Justiça e sustenta que a demora na tramitação processual decorreu de falhas imputáveis ao Poder Judiciário, afastando a prescrição intercorrente com base na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar pedido de citação formulado pela Fazenda Pública e se a prescrição intercorrente poderia ser afastada em razão de eventual demora imputável ao Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão embargada.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a configuração da prescrição intercorrente, destacando que o prazo prescricional teve início com a ciência da Fazenda Pública acerca da impossibilidade de localização do devedor em 2008, sendo irrelevante a formulação posterior de pedido de citação sem efetiva localização do executado ou constrição patrimonial suficiente.

5. A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça somente se aplica quando há comprovação de que a demora processual decorreu exclusivamente de entraves do Judiciário, o que não se verifica no caso concreto, pois todas as diligências requeridas foram devidamente apreciadas e não houve mora judicial capaz de afastar a prescrição intercorrente.

6. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado impede o acolhimento dos embargos de declaração, que não podem ser utilizados como meio para revisão do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1
. O mero requerimento de citação não interrompe o prazo da prescrição intercorrente se não houver localização efetiva do devedor ou constrição patrimonial suficiente para a satisfação do crédito tributário.

2
. A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica quando a paralisação do feito decorre da ausência de diligências eficazes pela Fazenda Pública, e não de entraves imputáveis ao Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei no 6.830/80, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.340.553/RS; STJ, AgRg no Ag no 1.372.530/RS; STJ, AgInt no AREsp no 1470562/SP; TJMT, ED no 1034021-83.2017.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos
pelo
Estado de Mato Grosso
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno em apelação antes aviado, tendo sido assim ementado:

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CARACTERIZADA – SÚMULA 106 STJ – INAPLICABILIDADE – PROVIMENTO No 13/2013 DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do REsp no 1.340.553/RS, estabelece que a contagem da prescrição intercorrente, somado ao prazo de um ano de suspensão,
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
.

2. A Súmula no 106 do STJ é inaplicável nas hipóteses em que todas as diligências requeridas foram atendidas pelo juízo
a quo
, não havendo, portanto, responsabilidade do Poder Judiciário pela ocorrência da prescrição intercorrente.

3. O Provimento no 13/2013 da Corregedoria-Geral de Justiça, ao estabelecer diretrizes administrativas para a tramitação de processos de execução fiscal envolvendo créditos de pequeno valor, atua em conformidade com os princípios da eficiência e razoabilidade previstos no art. 37 da Constituição Federal, sem interferir na competência exclusiva da Administração Pública para dispensa ou extinção de créditos tributários, e, portanto, não viola o princípio da separação dos poderes.

4. Recurso não provido
”.

Em suas razões recursais o embargante alega omissão no acórdão embargado, argumentando que houve pedido de citação por Oficial de Justiça em 15/08/2013, o qual não foi apreciado pelo juízo.

Afirma que a Fazenda Pública não permaneceu inerte no curso do processo, tendo realizado diversas diligências para localização do devedor e de bens passíveis de penhora.

Defende que a demora na tramitação processual decorreu de falhas imputáveis ao Poder Judiciário, o que afastaria a configuração da prescrição intercorrente, conforme a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, a fim de afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução fiscal (Id. 270073353).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos
pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno para manter inalterada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o executivo fiscal
.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do
decisium
.

O embargante alega a existência de omissão, argumentando que teria requerido a citação do executado por oficial de justiça em 15/08/2013, o que não teria sido apreciado pelo juízo.

Como bem ponderado e fundamentado no acórdão ora atacado, a prescrição intercorrente foi declarada com base nos marcos processuais definidos pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que o prazo de 01 (um)

ano de suspensão seguido do quinquênio prescricional se iniciou a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a impossibilidade de localização do devedor em 2008. Ainda que o pedido de citação tenha sido formulado posteriormente, a simples formulação de requerimentos não impede o decurso do prazo prescricional se não houve efetiva localização do executado ou constrição patrimonial suficiente à satisfação do crédito tributário. O acórdão embargado analisou a questão de forma clara, assentando que a Fazenda Pública teve tempo hábil para promover diligências eficazes, mas não obteve êxito, o que conduz à configuração da prescrição.

No que se refere à aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, o acórdão impugnado enfrentou a questão e afastou expressamente sua incidência, ao assentar que todas as diligências requeridas pela Fazenda foram devidamente analisadas e apreciadas pelo juízo, não havendo mora imputável ao Judiciário que pudesse justificar a exclusão da prescrição intercorrente. A referida súmula somente se aplica quando há comprovação de que o transcurso do prazo decorreu exclusivamente de entraves do Judiciário, o que não se verifica na presente hipótese.

Neste sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IPTU. REQUISITOS PARA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO PREENCHIDOS. MERO ARRESTO E DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 106 DO STJ NÃO APLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal relativa a débito de IPTU.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se houve prescrição intercorrente no curso da execução fiscal e se as diligências realizadas pela Fazenda Pública foram suficientes para suspender ou interromper o prazo prescricional.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/80, ocorre após um ano de suspensão do processo, quando não localizados bens penhoráveis ou o devedor.

4. No caso, as tentativas de localização do devedor e a realização de arresto infrutífero não são suficientes para interromper o prazo prescricional, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1.340.553/RS e AgRg no Ag 1.372.530/RS).

5. O alegado arresto de imóvel não registrado e a avaliação deste bem, sem efetiva penhora, também não são aptos a interromper o prazo prescricional.

6. A Súmula n. 106 do STJ, que afasta a prescrição por demora judicial na citação, não se aplica ao presente caso, pois a paralisação se deu por falta de diligências eficazes por parte da Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O mero arresto ou diligências infrutíferas não interrompem o prazo da prescrição intercorrente em execução fiscal, sendo imprescindível a efetiva constrição patrimonial."

Dispositivos relevantes citados: “Lei n. 6.830/80, art. 40; CF/1988, art. 156, III; Súmula 106/STJ”.

Jurisprudência relevante citada: “
AgRg nos EDcl no AREsp n. 775.087/PR
” e “AgInt no AREsp 1470562/SP” (STJ) e “Embargos de Declaração n.
1034021-83.2017.8.11.0041” (TJMT)
.
(N.U 0001708-17.1991.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)
.

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão, por parte desta Colenda Câmara, não se encontra configurada, pois resta evidente que o acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos embargos de declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
(RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento da matéria, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO OFICIAL - NEXO CAUSAL – LESÃO - CONFIGURADO – OMISSÃO - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA – CARACTERIZADA (STJ RESP AGRG NO ARESP 46.024/PR/SÚMULAS 426/43 STJ)– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BAIXO VALOR DA CAUSA - ART. 85, § 8o DO NOVO CPC – APLICAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador”.
(TJMT, RAC no 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017)”.

Com tais considerações,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, mas lhes
NEGO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025